Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702032-68.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE ALVES DE SOUSA, representado por sua curadora, contra sentença da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de alvará judicial para venda de precatório (ID 63871974). Em consulta ao processo 0790130-38.2024.8.07.0016 (novo pedido de alvará), a sentença, datada de 8/11/2024, autorizou o autor a realizar o acordo para a negociação do precatório, nos seguintes termos (ID 217122441): “Ante o exposto, com arrimo no parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos para autorizar o autor, representado por sua curadora, a celebrar o acordo direto para pagamento do precatório de sua titularidade, com deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado.” Na sequência, em novembro de 2024, o curso processual foi suspenso por 30 dias em função das tratativas de alienação do precatório. Posteriormente, em fevereiro de 2025, o autor noticiou que ainda não houve a consolidação do negócio jurídico e o processo foi suspenso pelo prazo de 60 dias (ID 217815754/224910404, processo 0790130-38.2024). De igual modo, o curso deste recurso de apelação também foi suspenso por 30 dias (ID 66650112). Em petição, o autor afirma que as tratativas para o acordo ainda continuam em aberto (ID 68851090). Desse modo, considerando eventual superposição de procedimentos, com o risco de decisões contraditórias, faz-se necessária a manutenção da suspensão deste processo, diante de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). DETERMINO a suspensão do processo por 60 dias, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Após o referido prazo, abra-se vista ao autor para noticiar as tratativas para alienação do precatório. O encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, em atenção à manifestação do Ministério Público, fica para um momento posterior, após análise da viabilidade e da necessidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator